Tribunal: TJES
Processo: 5001523-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001523-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO HENRIQUE DE MAGALHAES LEITE BARCELOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO EM CONFRONTO COM ACÓRDÃO DO STF EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na esteira do entendimento jurisprudencial do excelso STF firmado em sede de recursos repetitivos
(Tema 22),
“
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020, destaque não original)

2 - Uma vez que as razões recursais contrariam entendimento firmado pela jurisprudência do excelso STF em sede de recursos repetitivos acerca da matéria em debate, mantém-se íntegra a decisão unipessoal que negou provimento ao reclamo.

3 - Agravo interno não provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5001523-26.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Thiago Henrique de Magalhães Leite Barcelos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida ID. 9351288, por meio da qual neguei provimento ao agravo de instrumento manejado pelo agravante, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC.

Em seu arrazoado, o recorrente sustenta basicamente os mesmos argumentos consignados na minuta do instrumento e requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que o recurso seja admitido e provido. (ID. 9526582)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 9708211).

É, no que basta, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão proferida ID. 9351288, por meio da qual neguei provimento ao agravo de instrumento manejado pelo agravante, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, nestes termos:

"[...]Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5000600-89.2024.8.08.0035, em sede de plantão judiciário, por meio da qual a Magistrada plantonista deferiu a medida urgente pleiteada pelo impetrante, determinando sua manutenção na lista de aprovados no concurso público da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para o cargo de perito criminal, do qual foi considerado inapto após a investigação social (ID. 36192495).

O recurso se funda basicamente na alegação de que não há prática de ato ilegal da Administração ao desclassificar o impetrante, ora recorrido, Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para provimento de cargo de perito criminal (Edital PCES nº 001/2018), por não ter informado a existência de BU nº 42981440, relatando supostos crimes previstos na lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e a tramitação do Inquérito nº 1058/2020 (IP.Portaria.0042981440.20.08.0094.24.112-DEPAM Vila Velha), os quais foram identificados na fase de investigação social. (ID. 7247891)

Fácil concluir, destas breves referências, que o agravo em apreço desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, IV, “b”, do CPC, por estar o recurso em manifesto confronto com acórdão do STF em julgamento de recursos repetitivos.

Ocorre que, quanto ao tema objeto da demanda mandamental originária, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento ao julgar o RE n.º 560.900, em sede de repercussão geral (Tema 22):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020, destaque não original)

No caso dos autos, ademais, como ressaltado pela Julgadora de origem,
“[...]não há nos autos informação suficiente de que o impetrante tenha tido ciência do boletim de ocorrência registrado em seu desfavor por sua companheira por ocasião do envio de suas informações confidenciais para a Comissão de Concurso, no prazo que lhe fora solicitado, que evidenciasse que o mesmo omitiu informações ou faltou com a verdade no preenchimento de informações confidenciais[...]”,
denotando o acerto da decisão impugnada.

Revela-se, então, no contexto apresentado, evidente a incompatibilidade do apelo em apreço com acórdão do STF em julgamento de recursos repetitivos, o que basta ao desprovimento, por decisão monocrática, da pretensão recursal.

Assim, na forma preconizada pelo art. 932, IV, “b”, do CPC,
nego provimento
ao recurso."

Em que pese o inconformismo do recorrente mantenho, com base nos fundamentos antes transcritos, o entendimento de que o agravo de instrumento por ele manejado é manifestamente improcedente, já que as razões recursais contrariam entendimento firmado pela jurisprudência do excelso STF em sede de recursos repetitivos acerca da matéria em debate.

Assim sendo,
nego provimento
ao recurso, descabida a condenação do recorrente em honorários ad
vocatícios como reivindicado pelo agravado (AgInt no AREsp 2554503/MG)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).